Tribunal: TJBA
Processo: 8022294-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022294-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SERGIO SAVASTANO DE CERQUEIRA REGO

Advogado(s)
:
MARIA CAROLINA DANNEMANN SAMPAIO, THIAGO SAMPAIO DE CERQUEIRA REGO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. DOCUMENTAÇÃO DIGITALIZADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial proposta com fundamento em contrato de abertura de crédito firmado entre as partes.

2. Verifica-se que o título executivo apresentado está regularmente assinado pelas partes e por testemunhas, com previsão expressa do valor da dívida, forma de pagamento, encargos e prazo de vencimento, bem como instruído com demonstrativo atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos dos arts. 784, III, e 798, I, “b”, do CPC.

3. A alegação de nulidade da execução por ausência ou ilegitimidade do título não se sustenta, pois a documentação apresentada permite a verificação dos elementos essenciais do crédito executado, sendo desnecessária dilação probatória.

4. A conversão do processo do meio físico para o digital não compromete a defesa do executado, uma vez que a integridade documental e a compreensão da controvérsia foram preservadas, conforme aferido pelo juízo de origem.

5. A exceção de pré-executividade
está aparelhada com título líquido, certo e exigível, sendo válida a continuidade do processo executivo, afastada a alegada irregularidade processual e a nulidade do título.

6. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022294-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SERGIO SAVASTANO DE CERQUEIRA REGO e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .